Tribunal: TJDFT
Processo: 0752267-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUDANÇA DE LOTAÇÃO. DISCRICIONARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. PRESENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de mandado de segurança contra ato de autoridade que supostamente teria alterado a lotação do servidor público distrital, sem motivação.

2. A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade

3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09.

4. Segundo o repertório jurisprudencial, “o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese exigir motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato, é discricionário” (AgInt no RMS 57.850/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019).

5. A jurisprudência desta Corte preconiza que “tem se admitido que a exposição dos motivos que ensejaram a prática do ato venha a ser praticada a posteriori, seja na esfera administrativa ou, até mesmo, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo servidor removido.” (Acórdão 1271581, 07097656420198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Segurança denegada.